Tribunal: TJBA
Processo: 8190405-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8190405-96.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCAS ARAUJO VELANES DA SILVA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATUAIS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO EM CANAIS OFICIAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. DESCARACTERIZAÇÃO DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o pedido de exibição de documentos, por ausência de interesse de agir, e improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o autor não comprovou o prévio requerimento válido dos documentos junto à instituição financeira, tampouco demonstrou negativação indevida ou prejuízo moral caracterizador de dano extrapatrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos processuais para o acolhimento do pedido de exibição de documentos bancários; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira autoriza a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse de agir em ação de exibição de documentos contratuais exige, conforme fixado pelo STJ no Tema 648, a comprovação de relação jurídica entre as partes, requerimento prévio específico à instituição financeira, ausência de resposta em prazo razoável e pagamento da tarifa prevista para o serviço solicitado. 4. A reclamação extrajudicial apresentada via PROCON não supre a exigência de solicitação por canais oficiais da instituição financeira, como SAC, ouvidoria ou plataformas eletrônicas autorizadas, especialmente quando se trata de banco público sujeito a regulação do BACEN. 5. A instituição financeira apresentou resposta administrativa com o termo de cessão de crédito e indicação do procedimento para obtenção da documentação restante, o que descaracteriza omissão, abuso ou recusa injustificada. 6. Inexiste comprovação do pagamento da tarifa para fornecimento de segunda via de documentos, nos termos da Resolução BACEN nº 3919/2010, art. 5º, XVII, o que reforça a ausência de interesse processual. 7. A simples inclusão do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem prova de erro ou ausência de relação contratual, não gera, por si, dano moral indenizável. 8. A teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração de esforço reiterado e perda significativa de tempo útil, não configurada no caso, em que houve resposta administrativa suficiente e ausência de conduta abusiva do fornecedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ação de exibição de documentos contratuais exige, para o reconhecimento do interesse de agir, a comprovação de requerimento prévio válido, ausência de resposta em prazo razoável e pagamento do custo do serviço solicitado. 2. Reclamação em órgãos como PROCON não supre os requisitos fixados pelo STJ no Tema 648 quando não demonstrado o esgotamento dos meios formais disponibilizados pelo fornecedor. 3. O fornecimento parcial de informações, com indicação expressa do procedimento adequado para obtenção de documentos restantes, descaracteriza omissão ou recusa injustificada. 4. A simples inclusão em cadastro como o SCR, sem comprovação de erro ou ilegitimidade da dívida, não gera dano moral presumido. 5. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração de conduta abusiva e efetivo prejuízo que extrapole os aborrecimentos cotidianos, o que não se verifica quando há resposta administrativa adequada. Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN nº 3919/2010, art. 5º, XVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014, DJe 02.02.2015 (Tema 648). Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8099770-35.2025.8.05.0001, em que figura como apelante LUCAS ARAUJO VELANES DA SILVA e apelado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.